Tribunal: TJDFT
Processo: 0751233-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO VOO. PERDA DA CONEXÃO. BAGAGEM DANIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. LIMITAÇÃO CONVENÇÃO DE MONTREAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se a recorrente/requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, para condená-la a compensá-la pelos danos materiais e morais (R$35.181,78 e R$10.000,00), decorrentes do cancelamento do voo previamente agendado, que gerou a perda de conexão e danos em sua bagagem. Em suas razões, a TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que sua atuação se limitou à emissão dos bilhetes, e o cancelamento do voo foi feito pela United e Copa Airlines. Afirma que não há dano a ser compensado. Pede, assim, a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso: interposto no prazo legal, e preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, ids. 47151003, 004, e 005.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa aérea que emitiu a passagem é legítima para figurar na demanda na qual se busca a compensação pelos danos materiais e morais experimentados em razão de cancelamento de voo e danos na bagagem, porquanto se observa a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores (art. 7o, Parágrafo único CDC), ressalvado eventual direito de regresso. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que "por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Observa-se que em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC.
5.Cumpre destacar ainda que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
6. Os autores/recorridos comprovaram ter viajado pelas requeridas, entregando sua bagagem, a qual foi devolvida com avarias, conforme demonstram as fotografias inseridas nos autos. Registre-se que cabe à transportadora a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Impende registrar que mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. Logo, o dano provocado à bagagem, configura falha na prestação de serviço, sendo a responsabilidade do transportador objetiva (artigo 14 do CDC), ensejando a correspondente indenização por danos morais e materiais.
7. Analisando o pedido de ressarcimento por danos materiais, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Neste ponto, faz-se necessário esclarecer à recorrente que, o dever da transportadora era de devolver a mala da autora em perfeitas condições (como a recebeu da consumidora), razão pela qual deverá pagar pelo prejuízo comprovado no orçamento da mala nova. Para além, os comprovantes demonstraram os gastos feitos pelos passageiros e decorrentes da imposição de estada por dois dias no Panamá em razão da ausência de voos para o Brasil, observando-se que o cancelamento do primeiro voo ocasionou a perda da conexão, o que gera a responsabilidade de arcar com os gastos decorrentes da permanência dos recorridos em País Estrangeiro.
8. No que tange ao pedido de reparação por danos morais, frise-se que, apesar da prevalência da Convenção de Varsóvia, referida norma é omissa em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar de danos morais. O artigo 29 da Convenção apenas proíbe as perdas e danos punitivos, mas não há qualquer previsão acerca dos danos morais. Neste ponto e sobre este tema, cumpre acrescentar importante artigo da jurista Claudia Lima Marques (in As regras da Convenção de Montreal e o necessário diálogo das fontes com o CDC. Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-jun-21/regras-convencao-montreal-dialogo-fontes-cdc#_ftn5) no qual se ressalta que a inserção da defesa do consumidor na lista de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XXXII) impõe ao Estado o dever de resguardar o consumidor dos abusos que este poderia sofrer nas relações fáticamente estabelecidas no mercado em função da sua vulnerabilidade, inclusive como passageiro de um avião, daí porque no mínimo os danos morais sofridos terão de ser indenizados com base no princípio da reparação integral do CDC. Portanto, a recorrente responde, objetivamente, pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
9. Importante esclarecer que, no que se refere aos danos morais, o cancelamento de voo que ocasiona perda de conexão, aliado à danificação da bagagem do passageiro não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora cumprir o contrato celebrado, e zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço, notadamente se os passageiros tiveram que esperar dois dias para a continuação da viagem. Se a empresa aérea não ofertou a segurança esperada pelo consumidor, deverá responder pelo evento em questão. Além disso, é presumida a angústia daquele que se vê desassistido após o cancelamento de voo e sem perspectiva de realocação em outro voo, notadamente em viagem para outro País. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Na situação em comento, cumpre destacar que cabe à empresa requerida demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
10. Como é cediço, muitas empresas que conseguem lucros consideráveis em determinados ramos de atividade deixam de lado a qualidade dos serviços, buscando atender um maior número de consumidores, entretanto, faz isso em prejuízo de alguns, que saem lesados em razão de falhas na prestação do serviço oferecido. Essas falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes.
11. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
13. Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.